Tribunal: TJMT
Processo: 1000611-79.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000611-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILSON LUIZ DARIENZO QUINTEIRO - CPF: 793.430.669-53 (ADVOGADO), MEGER-CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 00.707.355/0001-15 (AGRAVANTE), GIOVANA PADILHA DE CARVALHO - CPF: 786.804.761-53 (AGRAVADO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - CPF: 011.794.551-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E O DESPROVEU, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO DE BENS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada no cumprimento de sentença. O agravante sustenta a nulidade do cumprimento de sentença pela suposta necessidade de fase de liquidação para apuração do
quantum
debeatur
e requer a substituição de bem penhorado por outros imóveis.

II.
Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de liquidação de sentença torna inexigível o cumprimento da obrigação; e (
ii
) estabelecer se é cabível a substituição da penhora do imóvel de matrícula nº 106.031 por outros bens indicados pelo agravante.

III.
Razões de decidir

1.
A exceção de
pré
-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública e que não exijam dilação probatória. A alegação de iliquidez do título não se enquadra nessa hipótese, pois a sentença exequenda fixou critérios objetivos para a apuração do valor devido.

2.
Quando o valor da condenação pode ser determinado por simples cálculo aritmético, a fase de liquidação de sentença é desnecessária, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

3.
O agravante permaneceu inerte por longo período e somente questionou a iliquidez do débito após quase quinze anos do ajuizamento do cumprimento de sentença, o que evidencia a preclusão da matéria e a tentativa de retardar a execução.

4.
A substituição da penhora exige a comprovação de que os bens oferecidos garantem integralmente a execução. No caso, não há avaliação atualizada dos imóveis indicados pelo agravante, inviabilizando a substituição.

5.
O pedido de substituição da penhora não foi analisado pelo Juízo de origem, não podendo ser apreciado diretamente em grau recursal, sob pena de supressão de instância.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A exceção de
pré
-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública e que não demandem dilação probatória.

2.
A fase de liquidação de sentença é desnecessária quando o
quantum
debeatur
pode ser apurado por simples cálculo aritmético.

3.
A substituição da penhora somente é possível quando demonstrado que os bens oferecidos garantem integralmente a execução, o que deve ser comprovado por avaliação atualizada.

4.
O agravo de instrumento possui
devolutividade
restrita, não sendo possível analisar em grau recursal matérias não decididas pelo Juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 8
03, parágrafo único, e 509, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
466449/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.08.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
2047093/AL, Segunda Turma, j. 07.06.2022; TJMT, RAI n. 1018409-29.2020.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 11.08.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MEGER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
, em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença nº 0002314-03.2006.8.11.0041, pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá/MT, na ação movida por
GIOVANA PADILHA DE CARVALHO
, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

Inicialmente, o agravante requer a concessão da justiça gratuita, afirmando não possuir condições financeiras para arcar com o preparo recursal.

Segundo o agravante, o cumprimento de sentença deve ser reconhecido como nulo, diante da necessidade de instauração da fase de liquidação de sentença para a correta apuração do
quantum
debeatur
.

Subsidiariamente, caso não seja reconhecida a nulidade do cumprimento de sentença, pugna pelo levantamento da penhora sobre o imóvel de matrícula nº 106.031, do 6º CRI de Cuiabá, haja vista que o
referido bem está envolvido em ação civil pública e já foi subdividido e cadastrado junto ao Município de Cuiabá, o que inviabiliza sua penhora.

Aduz que há outros imóveis, de matrículas nº 73.135, 73.138 e 73.139, do 5º CRI de Cuiabá, os quais, somados ao imóvel de matrícula nº 73.137, já gravado com averbação premonitória nos autos de origem, garantem a execução.
Além disso, pugna pela realização de nova avaliação dos bens penhorados.

Com essas considerações, pugna pela concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender o andamento do processo até o julgamento definitivo do agravo. No mérito, pleiteia a reforma integral da decisão agravada.

Na decisão contida no ID 265388254, a justiça gratuita foi indeferida, tendo o agravante recolhido o preparo, conforme se verifica no ID 266071275.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 266470795).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Como já mencionado,
MEGER CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento, almejando a reforma da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, proposta por
GIOVANA PADILHA DE CARVALHO
, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade ofertada pelo exec
utado, ora agravante, sob o seguinte fundamento (ID 265000262):

“(...) A exceção de
pré
-executividade, disposta de forma implícita no artigo 803, parágrafo único, do Código de Processo Civil, trata-se de medida de defesa disponível ao executado, independen
temente do uso dos embargos à execução. Tal medida versa apenas sobre questões de ordem pública, que podem ser reconhecidas de ofício pelo magistrado, contudo, não permite dilação probatória, devendo o excipiente apresentar de plano documentação hábil.

Nes
se sentido:

(...) (TJ-SP 21428866120188260000 SP 2142886-61.2018.8.26.0000, Relator:
Burza
Neto, Data de Julgamento: 02/08/2018, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/08/2018)

Da análise dos autos, verifico que a excipiente/executada susten
ta que a execução é inexigível, pois a sentença deveria ter passado por uma fase de liquidação, uma vez que a apuração do valor não foi realizada previamente, impossibilitando a cobrança direta.

Alega que, ao prosseguir com o cumprimento de sentença sem a
fase de liquidação, as exequentes violaram o disposto no Código de Processo Civil, que exige a determinação de um valor certo, líquido e exigível para o processo
executivo.

Todavia, é uníssona a jurisprudência no sentido de que a exceção de
pré
-executivid
ade somente é cabível quando diz respeito às condições da ação ou aspectos formais do título executivo, matérias que podem ensejar o seu conhecimento
ex

officio
.

A análise da alegada iliquidez, neste caso, não depende de provas adicionais, uma vez que se b
aseia na análise dos cálculos apresentados nos autos e da observância ao dispositivo da sentença.

Os critérios para atualização dos valores devidos foram claramente estabelecidos em sentença, indicando a correção monetária pelo INPC a partir dos desembolso
s e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além de multa de 10% e honorários sucumbenciais de 20% sobre o valor da causa.

O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso têm entendimento consolidado de que, quando o valor da
cond
enação pode ser apurado por simples cálculo aritmético, a fase de liquidação pode ser dispensada, sendo suficiente a apresentação da memória de cálculo pelo exequente, desde que observados os critérios definidos na sentença:

(...) (
N.U 1000928-48.2023.8.11
.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023,
Publicado
no DJE 02/05/2023)

No caso em apreço, a sentença exequenda estabeleceu de forma clara os critérios de atualização e,
conforme as manifestações das exequentes, os valores foram apresentados em memória discriminada e atualizada, viabilizando o cumprimento de sentença direto.

A executada, por sua vez, teve oportunidade de impugnar esses cálculos no momento processual adequa
do, porém não se manifestou, o que caracteriza a preclusão.

A executada requereu ainda o levantamento da penhora sobre o imóvel matriculado sob o nº 106.031, substituindo-o por outros imóveis.

As exequentes se opuseram, afirmando que os bens oferecidos par
a substituição possuem valor inferior ao débito, e que não há avaliação atualizada
dos mesmos
, de modo que não é possível assegurar a suficiência da garantia.

Considerando que a substituição da penhora requer a demonstração de que os novos bens oferecidos
sejam suficientes para garantir o juízo, e não havendo nos autos comprovação do valor atualizado desses imóveis,
indefiro o pedido de substituição da penhora.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
REJEITO
os pedidos vertidos na exceção de
pré
-executividade de id. 105537225, uma vez que o título é líquido, certo e exigível, podendo o cumprimento de sentença prosseguir sem a necessidade de liquidação, bem como mantenho a penhora sobre o imóvel de matrícula nº 106.031.”

Pois bem, sem delongas, em que pesem os argumentos trazidos pelo agravante, concluo que o presente recurso não prospera.

Destaca-se que a exceção de
pré
-executividade é um meio de defesa incidental por meio do qual o executado, utilizando-se de petição nos próprios autos da açã
o de execução, e independentemente do ajuizamento de embargos ou de
prévia garantia do Juízo, busca o reconhecimento de nulidades que comprometem a validade do processo ou do título, requerendo sua regularização ou a extinção do feito.

Neste contexto, cump
re ressaltar que a exceção é instrumento processual cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja:
(a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo j
uiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
.

No presente caso, o agravante alega a iliquidez do título judicial, sob o fundamento de que seria necessária a instauração da fase de liquidação de sentença.

Afirma que, na sentença proferida em 01/07/2009, o d. Juízo
a quo
determinou que os valores fossem apurados em liquidação de sentença.
Entretanto
, aduz que a referida determinação foi ignorada pela agravada, que ajuizou o cumprimento de sentença.

Contudo
, em que pesem as alegações do agravante, o certo é que a apuração do
quantum
debeatur
prescinde de liquidação de sentença, pois é possível a apuração da obrigação devida por mero cálculo aritmético, conforme a regra do §2º do art. 509 do CPC, que assim dispõe:
“
Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença
”.

Nesse sentido, é esse o entendimento do STJ,
in
verbis
:

“(...)
3. Quando a determinação do valor da condenação depender apenas
de cálculo aritmético, o cumprimento de sentença poderá se dar sem a fase de liquidação, bastando ao credor instruir o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo.
4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 466449 DF
2014/0014948-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de
Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/09/2020) (
g.n
)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO LÍQUIDA. CÁLCULOS
ARITMÉTICOS .
PRECED
ENTES. ALEGADA NÃO LIQUIDEZ DA CONDENAÇÃO. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 7/
STJ .

1. É líquida a sentença que contém em si todos os elementos que permitem definir a quantidade de bens a serem prestados, dependendo apenas de
cálculos aritméticos apurados mediante critérios constantes do próprio título ou de fontes oficiais públicas e objetivamente conhecidas. Precedentes.

2 .
O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno
não provido.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2047093 AL 2021/0407248-9, Data de Julgamento: 07/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/06/2022) (
g.n
)

No mesmo contexto, esse é o entendimento deste Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CELPA (CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S. A.) PARA APRESENTAR OS DADOS SOLICITADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 524, §3º DO CPC – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO –
DESNECESSIDADE – MERO CÁLCULO ARITMÉTICO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
In
casu
, não há necessidade de liquidação de sentença por artigos ou por arbitramento, uma vez que o saldo poderá ser fixado por meros cálculos aritméticos
.”.
(TJMT, RAI n. 1018409-
29.2020.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.08.2021) (
g.n
)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO – DESNECESSIDADE – SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – RECURSO DESPROVIDO.
Desnecessária a instauração da fase
de liquidação, ainda que assim
tenho
sido determinado na sentença, quando é possível a apuração do valor devido por mero cálculo aritmético.”

(N.U 1036519-37.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE
POVOAS, Segun
da Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 25/02/2025) (
g.n
)

Assim sendo, não obstante o fato de que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
tenha determinado a apuração dos valores mediante liquidação de sentença, ao analisar o caso, constata-se que a referida liquidação é desnecessária, visto que os valores podem ser apurados mediante simples cálculos.

In
casu
, o agravante foi condenado a restituir as parcelas já quitadas, devidamente atualizadas, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação, além da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total pago.
Além do mais
, foram fixados honorários advocatícios sucumbenciais em 20% (vinte por cento) do valor da causa. Dessa forma, basta a realização do simples cálculo dos referidos valores pelos programas de atualização financeira, respeitando-se os termos delimitados na sentença.

Diante disso, o cumprimento de sentença foi acompanhado dos cálculos devidamente atualizados e discriminados, conforme determinado na decisão judicial.

Aliás, não há que se falar em unilateralidade do cálculo apresentado pela agravada, visto que foi elaborado de acordo com os meios de atualização definidos em Juízo.

Outrossim, constata-se que o agravante somente passou a questionar a iliquidez do débito após quase 15 (quinze) anos do ajuizamento do cumprimento de sentença, o que evidencia sua intenção de retardar o andamento do feito, evitando a penhorabilidade de bens. Ressalte-se que,
quando do ajuizamento, o agravante foi devidamente citado, mas permaneceu inerte.

No que concerne ao pedido de levantamento da penhora, tal pleito não deve ser conhecido, uma vez que o agravante o formulou somente em grau recursal, sem que tenha sido objeto de apreciação pelo Juízo singular.

Ressalta-se que o recurso de agravo de instrumento possui
devolutividade
restrita,
vinculada apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão recorrida
. Assim, entendo que a matéria
não pode ser conhecida
neste momento processual,
sob pena de violação aos princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Portanto,
tenho que
a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade está
bem posta
, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025